Tribunal: TJBA
Processo: 8000500-43.2019.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000500-43.2019.8.05.0229 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INOVAÇÃO EM SEDE RECURSAL. ALEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA ABSOLUTA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS. SUPOSTA MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. ANÁLISE DE OFÍCIO. JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA NÃO INSTALADO NA COMARCA DURANTE O TRÂMITE PROCESSUAL. COMPETÊNCIA RELATIVA. AUSÊNCIA DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. Palavras-chave: Embargos de Declaração. Omissão. Competência absoluta. Juizados Especiais da Fazenda Pública. Inovação recursal. Ausência de instalação formal do Juizado. Competência relativa. Ausência de reconhecimento de ofício. Art. 1.022 do CPC. Lei nº 12.153/2009. Decreto Judiciário nº 238/2022. Síntese: Embargos de declaração opostos com o objetivo de suprir suposta omissão quanto à competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública. Contudo, a matéria não foi suscitada anteriormente, caracterizando inovação recursal, o que afasta a alegada omissão. Embargos rejeitados por ausência dos requisitos do art. 1.022 do CPC. De ofício, analisou-se a alegada competência absoluta. Verificou-se que, embora o valor da causa se enquadre no limite da Lei nº 12.153/2009, o Juizado da Fazenda Pública da comarca apenas foi formalmente instalado em 2022, após o trâmite do feito em primeiro grau (distribuído em 2019 e sentenciado em 2020). Nos termos da jurisprudência, na ausência de instalação do Juizado, a competência é relativa, podendo o autor optar pelo juízo comum. Não se trata, portanto, de matéria de ordem pública. Conclusão: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. Processo: 8000500-43.2019.8.05.0229 Ano da decisão: 2025 Precedentes citados: TJ-MS, AgInt nº 1417842-61.2024.8.12.0000 TJ-BA, Conflito de Competência nº 8026367-80.2018.8.05.0000 Vistos, relatados e discutidos os presentes Embargos de Declaração em Apelação Cível n.º 8000500-43.2019.8.05.0229, em que figura como Embargante ESTADO DA BAHIA e Embargado a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em NÃO ACOLHER o Recurso.